Tribunal: CARF
Processo: 16027.000275/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16027.000275/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE
SOROCABA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2004
COMPENSAÇÃO. INAUGURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AUSÊNCIA DE DEBATE CIRCUNDANTE AO CRÉDITO
ADSTRITO NA DCOMP E AO TEOR DO DESPACHO DECISÓRIO.
Torna impossível o conhecimento do Recurso Voluntário, cujo teor reforça o
diálogo meritório não instaurado no PAF. O processo compensatório requer
estrita vinculação com o tributo vinculado na respectiva Declaração,
circundando seu debate em torno de sua liquidez e certeza, bem como a
demonstração de inconsistência no Despacho Decisório. Ausentes tais
aspectos, queda-se inexistente o diálogo processual, acarretando o não-
conhecimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000275/2009-21
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000275/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 296 a 300) interposto contra o Acórdão n
03-74.231, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (e-fls. 278 a 280), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de manifestação inconformidade interposta contra Despacho
Decisório DRF/SOR/SEORT no 51, de 27/01/2011 (fls. 174/175), referente as
Declarações
de
Compensação-DCOMP
07963.01510.080207.1.3.54-0407,
23178.94443.090207.1.3.54-6906,
07532.58492.250208.1.7.54-0350
e
24079.74157.080207.1.7.54-8900, visando a compensação de créditos oriundos de ação
judicial no 9709009885, transitada em julgado em 18/02/2002, e com Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Ação Judicial Transitada em Julgado
formalizado por meio do processo administrativo n° 10855.003493/2006-36.
De acordo com Despacho DRF/SOR/EQJUD no 001, de 05/01/2011, às fls. 166/171, o
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Transitada em Julgado,
(processo no 10855.003493/2006-36), foi modificado para "indeferido" e o Despacho
DRF/SOR/SACAT n° 37, de 29 de janeiro de 2007, (processo no 10855.003493/2006-
36), que inicialmente deferiu o pedido em questão, foi anulado em virtude de que a ação
judicial n° 9709009885 concedeu autorização judicial para a compensação de valores
recolhidos a maior a titulo de PIS, enquanto o contribuinte possui recolhimentos que
considera indevidos ou maior de PASEP, declarados em DCOMP.
Diante da situação em que o Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Ação
Judicial Transitada em Julgado foi indeferido e a interessada não possui recolhimentos a
maior de PIS, as Declarações de Compensação não foram homologadas.
Cientificada do referido Despacho em 08/02/2011, a interessada apresentou, em
09/05/2011, manifestação de inconformidade alegando , em síntese, a total
compensabilidade dos direitos creditórios do contribuinte com débitos de quaisquer
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
Argúi não existir quaisquer fundamentos lógico, jurídico ou legal que embase o
entendimento da decisão recorrida que imponha restrição de compensação de créditos
somente com débitos da própria natureza, ou seja, veda a compensação do direto
creditório com débitos de quaisquer outros tributos administrados pela receita federal.
Ante todo o exposto, requer o requer o recebimento da presente manifestação a fim de
que lhe seja dado provimento, modificando o despacho decisório, reconhecendo o
credito pleiteado e, por conseguinte, homologadas todas as compensações efetuadas.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:1999,2000,2001,2002,2004
COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
A compensação decorrente de provimento judicial somente é possível após o trânsito
em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000275/2009-21

A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a
entender como possível a compensação dos créditos já reconhecidos em ação transitada em
julgada, ainda que não se refiram à mesma espécie de outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade. Contudo, ao se
analisar detidamente o transcurso do PAF, nota-se a ausência de adimplemento dos requisitos
intrínsecos de conhecimento, conforme explicarei a seguir.
Ab initio, impera transcrever trecho do Despacho Decisório (e-fl. 273), o qual
destaca que a não-homologação teve como supedâneo a discrepância entre o tributo apresentado
na DCOMP e o direito creditório vindicado:

Em sequência, interessa ressaltar a efetiva comprovação de trânsito em julgado,
reconhecendo o direito creditório do Contribuinte em 18/11/2002 (e-fls. 259). Noutro giro,
corretamente a DRJ obstou o pleito do Recorrente, alegando que o pleito judicial foi
alusivo ao PIS, enquanto as DCOMPs apresentadas aduziam ao PASEP, havendo, assim,
impossibilidade de compensação, decorrente da natureza distinta das exações. Para melhor
elucidação, transcrevo os principais trechos do Acórdão de piso:

Versa o presente processo acerca de Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, formulado pelo sujeito passivo, nos termos da
Instrução Normativa SRF 600/2005.
A requerente informou que, por meio da ação judicial 9709009885, cujo trânsito em
julgado teria ocorrido em 18/11/2002, obteve autorização judicial para efetuar a
compensação de valores recolhidos a maior a titulo de PIS, conforme formulário de
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000275/2009-21

Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado-Anexo Único, às fls. 259/262.
Não obstante, constata-se que o crédito pleiteado nas Declarações de Compensação no
07963.01510.080207.1.3.54-0407,
no
23178.94443.090207.1.3.54-6906,
na
07532.58492.250208.1.7.54-0350 e no 24079.74157.080207.1.7.54-8900, vinculadas ao
Pedido de Habilitação de Créditos retromencionado, refere-se a PASEP.
Registra-se, ainda, que a interessada tomou ciência (fls. 276/277) do inteiro teor do
Despacho DRF/SOR/EQJUD n° 0001, de 05/01/2011 (fls. 270/275), que anulou o
Despacho DRF/SOR/SACAT n° 37, de 29/01/07 (fls. 263/269) e indeferiu o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, em
01/02/2011.

Nesse panorama, fica evidente o descompasso entre a DCOMP apresentada
(alusiva ao pleito creditório de PASEP) e o crédito vindicado (PIS). Esta situação acaba por
resultar na inviabilidade de inauguração do PAF per se, em virtude de erro cabal na veiculação
da Compensação, a qual, repiso, tratou de crédito distinto àquele exibido na ação judicial
manejada pelo Contribuinte.
Ante tal circunstância, o processo administrativo não se instaurou
apropriadamente, cujo desiderato recai na impossibilidade de seu conhecimento. Adiciono,
ainda, que a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não se insurgiram quanto
aos termos do Despacho Decisório, o que reforça a ausência de debate circundante à correta
habilitação do crédito, obstando o conhecimento recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital